Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-74.2024.8.05.0211
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001014-74.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXCLUSÃO SUFOTUR. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO CONCEITO DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Ação ordinária proposta pelo Município de Riachão de Jacuípe visando à participação em seleção para celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para realização das festas de São João e São Pedro no ano de 2024, sem a exigência de certidão negativa conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal e certidão positiva de débitos com efeitos de negativa junto à Previdência Social. II. Questão em discussão As questões controvertidas são: (i) a ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR); (ii) enquadramento de festas juninas na exceção prevista no §3º, art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir Ilegitimidade passiva: a SUFOTUR, por ser órgão pertencente à administração direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo. Deve, portanto, ser excluída da lide, permanecendo o Estado da Bahia como réu. Mérito: A transferência voluntária de recursos exige a comprovação de regularidade fiscal, conforme o art. 25, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. As exceções previstas no §3º do mesmo artigo referem-se a ações de educação, saúde e assistência social. Festividades juninas não se enquadram no conceito de ação de assistência social, tornando legítima a exigência de certidão de regularidade fiscal. IV. Dispositivo e tese Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para excluir a SUFOTUR do polo passivo. No mérito, pedido julgado improcedente, reconhecendo a legalidade da exigência de certidão de regularidade fiscal para a celebração de convênios destinados a festividades juninas. Legislação relevante citada Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25. Jurisprudência relevante citada Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1828073/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001014-74.2024.8.05.0211, em que figuram como autor MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e como réus SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes dO Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da SUFOTUR, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da ação , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA